Tribunal: CARF
Processo: 13896.000568/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000568/2010-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.682 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARNEY CONSULTORIA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ACÓRDÃO QUE ADOTA
ENTENDIMENTO SUMULADO. ART. 67, § 12, "C", DO RICARF
Não se conhece de recurso especial que busque a reforma de acórdão que
adotou entendimento sumulado por este Tribunal Administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Luciano Bernart. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN (fls. 870/905) contra o acórdão no 1301-005.547 (fls. 841/868), em
que os membros do colegiado decidiram dar parcial provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000568/2010-15
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

O Acórdão recorrido foi assim ementado, no essencial:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. VÍCIO SANÁVEL.
Não acarretam nulidade os vícios sanáveis e que não influem na solução
do litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Lavrado o Auto de Infração principal, devem também ser lavrados os
Autos reflexos, devendo as exigências reflexas seguirem a mesma
orientação decisória daquela da qual decorrem.
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DE APURAÇÃO.
As contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins sujeitam-se ao regime mensal
de apuração, nos termos da legislação. Retifica-se o erro constatado na
indicação do valor tributável, pelo uso indevido do regime trimestral,
ajustando-se a base de cálculo dos fatos geradores expressamente
identificados no lançamento para o regime mensal, com base nos
demonstrativos que acompanham o auto de infração.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO. AGRAVAMENTO.
FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No
96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa
omissão motivou o arbitramento dos lucros.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração, levantada pela relatora, que
restou acompanhada pelos Conselheiros Marcelo José Luz de Macedo e
pelo Conselheiro Lucas Esteves Borges. Assim, votaram por rejeitar a
preliminar os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros
e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Quanto ao mérito: a) Por
maioria de votos, manter os lançamentos de PIS e COFINS vencidos a
relatora e o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que afastavam o
lançamento quanto a tais contribuições; b) Quanto ao agravamento da
multa, em face do empate no julgamento, por determinação do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
afastar o agravamento da multa. Vencidos os Conselheiros Giovana
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto
Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), que mantinham a
multa agravada. Designado para redigir o Voto Vencedor quanto à
preliminar de nulidade e quanto aos lançamentos de PIS e COFINS o
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.
No recurso especial a PGFN alega que o acórdão recorrido teria conferido
interpretação divergente em relação à seguinte matéria: é cabível a multa agravada ainda que a
omissão do contribuinte em atender as intimações da fiscalização possam dar ensejo a
consequências específicas, como o arbitramento dos lucros, à presunção quanto à origem dos
depósitos bancários, dentre outras. Indica como paradigmas o Acórdão no 1101-001.226 e o
Acórdão no 1401-002.194.
O r. despacho de admissibilidade de fls. 909 e seguintes admitiu o Recurso
Especial, nos seguintes termos:
Nos termos do relato dos autos, no presente caso a multa foi agravada em razão de os
sujeito passivo ignorar inúmeros termos de intimação e solicitação de elementos
necessários aos trabalhos de auditoria fiscal, dentre eles aqueles de manutenção
obrigatória para os optantes do Lucro Presumido, como escrituração contábil com os
respectivos documentos ou o Livro Caixa, com as movimentações bancárias, ou Livro
Diário e Razão, contratos de prestação de serviços lavrados com as operadoras de plano
de saúde , comprovante de repasses de valores aos vendedores de planos de saúde,
talonários de Notas Fiscais emitidas, dentre outros. Foram lavrados ao menos 10 (dez)
termos de intimação ou reintimação entre as datas de 05/12/2008 a 05/03/2010,
deixando o sujeito passivo de atender ou a responder a quase totalidade dessas
solicitações. Em razão da constatação de divergências em relação aos rendimentos
declarados na DIPJ/2006 e aqueles informados em DIRF pelas respectivas fontes
pagadoras, estendeu-se o procedimento de auditoria aos clientes da fiscalizada, pelo que
se constatou omissão de receitas, acrescida da multa qualificada e agravada em razão
das circunstâncias acima descritas. Além disso, diante da falta de apresentação de
escrituração contábil e fiscal mínima, foi promovido o arbitramento do lucro.
Por maioria de votos, o Colegiado entendeu pela exoneração da multa agravada, por
considerar que a falta de apresentação de livros e documentos e a recusa do
contribuinte em colaborar com o trabalho fiscal, por si só, não ensejar no agravamento
da multa de ofício. Esta foi a fundamentação adotada no julgado:
[...]
Com a devida vênia, a falta de apresentação de livros e documentos e a recusa do
contribuinte em colaborar com o trabalho fiscal, por si só, não ensejar no agravamento
da multa de ofício.
Não se pode olvidar que restou provada a fraude na percuciente ação fiscal, o que levou
à qualificação da multa de ofício ao patamar de 150%, cuja aplicação já não mais se
controverte.
Em outras palavras, ao exigir a apresentação dos livros Diário e Razão, de modo a
permitir a análise da escrita contábil e ao não lograr êxito o Fisco corretamente efetuou
o lançamento com base no lucro arbitrado.
A Súmula 96 tem o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros.
O primeiro paradigma indicado pode ser obtido no sítio do CARF, não se encontra
reformado e adotou a seguinte ementa:
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

Acórdão no 1101-001.226
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO E DA
DOCUMENTAÇÃO FISCAL. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal. APREENSÃO DE DOCUMENTOS. Após a autorização
judicial para a extração de cópias dos documentos fiscais da empresa e para a abertura
de novos livros contábeis, não se pode reconhecer qualquer impedimento para o
atendimento à fiscalização e prosseguimento do procedimento fiscal. Injustificada,
assim, a inércia da contribuinte em adotar as providências cabíveis já autorizadas
judicialmente.
INTIMAÇÕES DIRIGIDAS À PESSOA JURÍDICA. EDITAL. VALIDADE. Diante
das tentativas improfícuas da fiscalização em localizar a empresa e seus responsáveis
durante mais de 6 (seis) meses, e de não ter obtido qualquer resposta do administrador,
designado em contrato social, depois caracterizado como interposta pessoa,
completamente válidas e regulares as intimações efetuadas por edital no curso do
procedimento para dar andamento aos trabalhos fiscais. INTIMAÇÃO DE
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. SÓCIOS OCULTOS. DESNECESSIDADE. Quando
a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode
ser requerida pela parte que lhe deu causa. Decorre daí que os reais sócios e
administradores do “empreendimento” não podem contrapor à validade do feito a falta
de intimação no curso do procedimento fiscal, quando comprovada simulação do
contrato social, mediante a inclusão, na qualidade de sócios e administradores, de
interpostas pessoas.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. É perfeitamente admitido, no sistema jurídico
pátrio, que a prova produzida num processo seja transladada e aproveitada em outro, por
meio de certidão extraída do processo de origem. As restrições referem-se a simples
transposição das conclusões sem as provas correspondentes, fato não ocorrido no
âmbito dos presentes autos. A prova emprestada deve ser admitida principalmente
quando agregada a outros elementos de convicção produzidos no curso do procedimento
fiscal, sob o crivo do contraditório. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
AUTORIZADA JUDICIALMENTE. VALIDADE. Os órgãos administrativos de
julgamento não têm competência para apreciar a validade formal ou material das provas
obtidas com autorização judicial, e trasladadas, também por determinação judicial, para
o procedimento administrativo fiscal para a constituição de ofício do crédito tributário
devido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. COMPETÊNCIA. No
exercício da competência privativa legalmente definida, a autoridade administrativa, ao
proceder ao lançamento, deve identificar o sujeito passivo, assim entendidos o
contribuinte e os responsáveis, nos termos da Lei, configurando-se desnecessária a
intervenção judicial para que o responsável tributário seja incluído pólo passivo do
lançamento. Comprovado que os reais administradores e beneficiários dos lucros do
“empreendimento” não eram aqueles indicados no Contrato Social, há dolo, há fraude e
há simulação, devendo o lançamento ser efetuado contra os responsáveis nos termos da
Lei. INTERESSE COMUM. SÓCIO DE FATO. Há prova nos autos de que os
administradores, arrolados como responsáveis solidários, teriam participado da situação
que constituiu o fato gerador da obrigação tributária, tendo negociado diretamente com
os fabricantes de cigarros e bebidas e, às vezes, com seus clientes, a distribuição das
mercadorias, por intermédio de faturamento pela empresa autuada.
ADMINISTRADORES. A interposição de pessoa no contrato social da empresa e o
atendimento dos interesses dos sócios ocultos, em detrimento dos interesses da
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

sociedade formalmente constituída, caracterizam simulação e fraude, configuram atos
praticados com excesso de poderes, infração de Lei e contrato social.
MULTA QUALIFICADA. Procedente a aplicação da multa de ofício qualificada pelo
evidente intuito de fraude quando comprovadas: (i) a simulação do contrato social da
empresa autuada, pela interposição de pessoas no lugar dos reais sócios,
administradores e beneficiários das atividades; (ii) a sonegação de tributos, tendo em
conta a sistemática e reiterada prática de omissão de receitas apurada em face: (ii.1) do
Parecer Contábil oferecido à Justiça Federal para contraditar a acusação de se tratar de
empresa de fachada; (ii.2) das Guias de Informação e Apuração do ICMS GIA
apresentadas ao Fisco Estadual; e (ii.3) dos depósitos bancários nas contas correntes de
titularidade da empresa, sem comprovação da causa ou operação que teria dado origem
aos recebimentos; e (iii) o conluio entre os fabricantes e os sócios de fato da empresa
autuada, na apropriação e partilha do IPI devido, com base em liminares judiciais.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
DESÍDIA. MÁ-FÉ. Mantém-se o agravamento da penalidade quando configurada
a desídia ou o descaso com a investigação levada a efeito pelos agentes fiscais,
tendo em conta que as reiteradas intimações da Secretaria da Receita Federal do
Brasil RFB foram completamente ignoradas pelos envolvidos no esquema
fraudulento, não tendo nenhum deles se dado ao trabalho, sequer de justificar as
supostas dificuldades encontradas na apresentação da documentação solicitada.
ARBITRAMENTO. COMPATIBILIDADE. Se as intimações exigem outros
esclarecimentos para além dos livros e documentos cuja falta enseja o
arbitramento dos lucros, o agravamento subsiste.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. Definidos em lei, o percentual de multa
aplicado em lançamento de ofício, bem como a utilização da taxa SELIC para cálculo
dos juros de mora, não se sujeitam a discussão no contencioso administrativo fiscal
(Súmula CARF no 2).
Neste paradigma, o voto nele proferido manteve o agravamento da penalidade, adotando
os fundamentos da autoridade julgadora de 1a instância, reproduzidos no trecho do voto
a seguir colacionado, que é suficiente para demonstrar tanto a situação fática analisada,
quanto a interpretação conferida pelo Colegiado ao caso;
Da aplicação d multa agravada por falta de atendimento às intimações
Preliminarmente, cumpre anotar que a multa foi agravada, porque configurada a falta
de atendimento às reiteradas intimações, regularmente formalizadas pelo Fisco, e não
por falta de apresentação da documentação solicitada.
No caso em apreço, não há como afastá-la, tendo em conta que as reiteradas
intimações da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB foram completamente
ignoradas pelos envolvidos no esquema fraudulento, não tendo nenhum deles se dado
ao trabalho, sequer de justificar as supostas dificuldades encontradas na apresentação
da documentação solicitada.
A petição de fls. 2857, protocolizada em 13/02/2009, na DRF Barueri/SP, para
informar a impossibilidade de apresentação dos documentos e informações contábeis e
fiscais solicitados pelo Termo de Início de Fiscalização, devido ao fato de todos os
documentos solicitados estarem apreendidos pela Polícia Federal, não tem o condão de
afastar a caracterização da completa desídia e do descaso dos envolvidos com a
investigação levada a efeito pelos agentes fiscais.
Ressalte-se que se trata de um único documento, protocolizado quase 6 (seis) meses
após os interessados terem tomado ciência do início do procedimento fiscal em
28/08/2007 (conforme afirmado na petição de fls. 771/776 apresentada perante a 2a
Vara Criminal da Justiça Federal).
Ademais, em seu conteúdo a petição não traz qualquer providência adotada pelos
interessados na busca do atendimento aos termos de intimação, mas ao contrário, mais
uma vez, denota a expectativa de que os servidores da Polícia Federal ou da Justiça
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

Federal cumprissem a autorização do Juízo Criminal de extração de cópias dos
documentos fiscais da empresa apreendidos, sem qualquer iniciativa do interessado, ou
pior que pudesse ser reconhecido o suposto impedimento de acesso dos Impugnantes e
réus à documentação apreendida no processo criminal.
E não é só: consta também de referida petição a informação inverídica de que haveria
ordem judicial determinando a devolução dos documentos apreendidos, e a Polícia
Federal teria deixado de adotar as providências cabíveis (...)
[...]
A má-fé dos envolvidos é evidente, quando, ao mesmo tempo em que se recusam a
receber as intimações postais no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa.
Jurídica – CNPJ, tendo sido providenciada a sua devolução à repartição, perante o
Juízo Criminal, afirmam terem sido intimados a apresentar a escrituração, mas estarem
impedidos devido a sua apreensão e extravio no âmbito do processo criminal.
Observe-se que ainda na referida petição, o endereço mencionado de atividade da
empresa (Alameda Madeira, 258 – sala 1807 – Alphaville Industrial) é aquele no
qual não é possível localizar qualquer dos envolvidos.
Procedente, portanto, a incidência do agravamento da penalidade.
A relatora do voto condutor acrescentou o argumento de que não seria o caso de aplicar
a inteligência da Súmula CARF no 96, pois não se tratou, isoladamente, de falta de
atendimento para apresentação de livros e documentos da escrituração. Confira-se:
[...]
Os argumentos assim reproduzidos também demonstram que em nada aproveitam ao
recorrente as alegações de extravio da documentação apreendida, e consequentes
referências a motivo de força maior e responsabilidade do Estado, ou a indicação da
petição apresentada em 13/02/2009 na DRF/Barueri, devendo ser mantido o
agravamento da penalidade pelas razões antes expostas, até porque não se verificou
apenas a circunstância cogitada na Súmula CARF no 96 (A falta de apresentação de
livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de
oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros), mas também a falta de
atendimento a intimações que exigiram a comprovação do ingresso de recursos dos
sócios para constituição do capital da empresa, a apresentação de extratos bancários, a
comprovação da origem dos valores depositados em suas contas correntes, e
justificativas para a falta de entrega de DIPJ (...)
O cotejo do acórdão recorrido com este paradigma demonstra que, face a circunstâncias
fáticas semelhantes, foram proferidos entendimentos divergentes. Com efeito, enquanto
no acórdão recorrido, ainda que inúmeras intimações e reintimações para apresentação
não só de documentos da escrituração, mas também para apresentação de contratos de
prestação de serviços lavrados com as operadoras de plano de saúde , comprovante de
repasses de valores aos vendedores de planos de saúde, talonários de Notas Fiscais
emitidas e esclarecimentos solicitados, foram ignoradas, o Colegiado entendeu que não
caberia o agravamento. No paradigma, diante de contexto semelhante, entendeu-se pela
manutenção da penalidade agravada.
O paradigma seguinte também pode ser acessado no sítio do CARF e não sofreu
reforma. O julgado adotou a seguinte ementa, na parte que importa a análise:
Acórdão no 1401-002.194.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
[...]
MULTA AGRAVADA NO ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

Comprovado nos autos o reiterado procedimento da autuada em não atender às
intimações lavradas pelo Fisco, omitindo-se completamente em relação às informações
que deveria prestar, cabe o agravamento da multa de ofício lançada, aumentando-a em
50%, no caso elevando-a de 150% para 225%
[...]
Aqui o lançamento diz respeito a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sob o arbitramento dos
lucros, em razão da não apresentação da escrituração contábil e fiscal. Foi apurada
omissão de receitas presumida em depósitos bancários de origem não comprovada. Foi
atribuída responsabilidade solidária aos sócios. A multa de ofício foi qualificada e
agravada.
O agravamento da penalidade foi justificado em face de inúmeros termos solicitando
esclarecimentos terem sido não respondidos pelo sujeito passivo e pelos responsáveis
tributários. Não apenas a escrituração contábil e fiscal não foi apresentada, como
apurou-se a interposição de uma série de dificuldades para o andamento da auditoria
fiscal.
Ao apreciar o litígio, o Colegiado do CARF adotou os fundamentos de decidir da
autoridade julgadora de 1a instância, visto que o sujeito passivo e os coobrigados não
contestaram as razões de decidir dessa autoridade, limitando-se a reproduzir exatamente
os mesmos argumentos de defesa deduzidos em impugnação e que não foram capazes
de infirmar os lançamentos tal qual formalizados. Assim, passa-se a reproduzir o trecho
do voto que adotou a fundamentação para a manutenção da penalidade agravada:
9.2 – Multa Proporcional Agravada
Quanto ao agravamento do percentual qualificado de 150% para 225%, como autoriza a
legislação acima transcrita, no TVF, item “2.2”, o Fisco justifica que, após diversas
intimações a Roberto e Adriana Restum para apresentar documentação fiscal,
comprovar depósitos bancários e prestar esclarecimentos, nada foi apresentado ou
justificado.
Segundo reza a lei, é cabível ainda aumentar da metade o percentual qualificado da
multa (de 150% para 225%), quando o sujeito passivo não atender, no prazo marcado,
intimação para prestar esclarecimentos.
Ocorre que, após as intimações de praxe, nenhum esclarecimento foi prestado.
Diante disso, a majoração do percentual da multa de ofício subsume-se ao transcrito no
art. 44, § 2o, I, da Lei no 9.430, de 1996, devendo ser mantida.
Este paradigma é apto a caracterizar a divergência pois, tal qual ocorreu no acórdão
recorrido, aqui também inúmeras intimações e reintimações para apresentação, não só
de documentos da escrituração, mas de esclarecimentos e outros elementos, deixaram de
ser respondidas pelos sujeitos passivos. Mas aqui a decisão colidiu com aquela adotada
no acórdão recorrido, pois neste paradigma a penalidade agravada foi mantida
precisamente em razão destes motivos.
No mérito, na parte conhecida, sustenta que de acordo com a lei, portanto, o
critério para o agravamento da multa não é subjetivo, mas de ordem objetiva. E responder de
forma diversa ou incompleta significa que não houve resposta de parte das intimações. Logo,
configurada a hipótese prevista no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Trata-se, isto sim, de exasperação da penalidade motivada pela conduta reiterada e
desidiosa do contribuinte de deixar de prestar esclarecimentos e apresentar os documentos
reiteradamente solicitados pela Fiscalização para alicerçar o lançamento.
Assevera que há vários precedentes no CARF, demonstrando a possibilidade de
agravar a multa quando há arbitramento do lucro ou mesmo outra consequência específica para a
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

omissão do contribuinte no atendimento das intimações fiscais (presunção legal do art. 42 da Lei
n. 9.430/96, por exemplo).
Ao contrário do que afirmou a decisão recorrida, não se trata de simples aplicação
do verbete n. 96 da Súmula do CARF diante de fatos incontroversos. Há controvérsia na
interpretação da norma jurídica, demandando meticuloso exame da situação fática.
É em síntese o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso Especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso, não é possível o conhecimento de Recurso Especial contra acórdão que
adotou como razão de decidir verbete sumular, nos termos do §3o do art. 67 supra.
Ainda que assim não fosse, a tentativa de afastar o conteúdo sumular com base
nos paradigmas indicados já foi objeto de análise por esse colegiado quando da análise do
Processo n. 11080.007136/2009-61, consubstanciado no acórdão n. 9101-006.616:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ACÓRDÃO QUE ADOTA
ENTENDIMENTO SUMULADO. ART. 67, § 12, "C", DO RICARF
Não se conhece de recurso especial que busque a reforma de acórdão que
adotou entendimento sumulado por este Tribunal Administrativo.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA.
A PGFN suscita divergência jurisprudencial acerca do agravamento da
penalidade, afastado no acórdão recorrido. Para demonstração do dissídio, a interessada
transcreve, apenas, os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, nos seguintes termos:
“Com a devida vênia, a falta de apresentação de livros e documentos e a recusa do
contribuinte em colaborar com o trabalho fiscal, por si só, não ensejar no agravamento
da multa de ofício.
Não se pode olvidar que restou provada a fraude na percuciente ação fiscal, o que levou
à qualificação da multa de ofício ao patamar de 150%, cuja aplicação já não mais se
controverte.
Em outras palavras, ao exigir a apresentação dos livros Diário e Razão, de modo a
permitir a análise da escrita contábil e ao não lograr êxito o Fisco corretamente efetuou
o lançamento com base no lucro arbitrado.
A Súmula 96 tem o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para afastar o agravamento da multa de ofício.”.
Na sequência, transcreve excertos dos paradigmas no 1401-002.194 e 1101-
001.226 que, em seu entendimento, teriam decidido de forma distinta ao tratarem do
agravamento da multa, em especial, quando se trata de intimação para apresentar livros e
documentos e em situações nas quais há consequência específica prevista na legislação para o
não atendimento às intimações do Fisco. E acrescenta:
Como se vê, é manifesta a similitude fática entre as situações analisadas no acórdão
recorrido e no(s) paradigma(s). Todos os acórdãos confrontados tratam do agravamento
da multa de ofício previsto no art. 44, §2°, "a", da Lei n°9.430, de 1996 em casos nos
quais havia a previsão de consequência jurídica específica para a omissão do sujeito
passivo. Também de forma similar, foram proferidos após o advento da Súmula CARF
n. 96.
Nada obstante a semelhança fática dos casos confrontados, os Colegiados adotaram
entendimento jurídico divergente.
O acórdão recorrido entendeu pelo afastamento do agravamento da multa, por entender
que o não atendimento à intimação para apresentação de livros e documentos constitui
hipótese legal de arbitramento dos lucros, não ensejando o aumento do percentual da
penalidade nos termos da Súmula CARF 96.
Todavia, em casos análogos, outros órgãos julgadores deste Eg. Conselho mantiveram a
exasperação da penalidade de ofício, ainda que a omissão do contribuinte em atender as
intimações da fiscalização pudessem ensejar consequências específicas (arbitramento
dos lucros, presunção quanto à origem dos depósitos bancários, etc.).
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

No presente caso, conforme Termo de Constatação Fiscal, o agravamento da multa
decorreu da desídia do contribuinte autuado em atender às intimações, seja para
apresentação de livros e documentos fiscais e contábeis, seja pela falta de
esclarecimentos e outros documentos, nos prazos assinalados.
Ocorrências similares foram observadas nos acórdãos indicados como paradigmas.
Também foi verificado que o contribuinte não prestou os esclarecimentos nem
apresentou os documentos solicitados por meio de intimação do Fisco. Esses elementos
consistiam em livros e outros documentos contábeis e fiscais. Nada obstante tenha a
fiscalização recorrido a outros meios para obter os elementos necessários à realização
do lançamento, socorrendo-se inclusive do arbitramento de lucros e/ou da presunção
legal prevista no art. 42 da Lei 9.430/96, os paradigmas entenderam que persistia o
fundamento para a exasperação da penalidade de ofício.
Outro ponto de contato entre os acórdãos confrontados é que em todos eles o
agravamento da multa não foi derivado da simples ausência da apresentação de
documentos e/ou de esclarecimentos. Nesse particular, veja-se:
Em 13/10/08, deu-se ciência ao contribuinte do Termo de Ciência e de
Continuação de Procedimento Fiscal de 10/10/08.
A ação fiscal prosseguiu-se com o envio de diversos termos lavrados e enviados
ao contribuinte, objetivando analisar as documentações de manutenção
obrigatória para a DIPJ apresentada pelo Lucro Presumido, prevista no
Regulamento do. Imposto de Renda - RIR199, conforme a seguir relacionado:
- Em 05/12/08, o contribuinte recepcionou o Termo de Intimação Fiscal de
02/12/08, intimando-o a apresentar os elementos que haviam sido solicitados no
Termo de Inicio do Procedimento Fiscal, ou seja, a escrituração contábil com os
respectivos documentos ou o Livro Caixa, inclusive as movimentações
bancárias;
- Em 30/01/09, o sujeito passivo recepcionou o Termo de Intimação Fiscal de
27/01/09, que reiterou a apresentação dos elementos solicitados no Termo de
Intimação Fiscal de 05/12/08 por não atendido. No referido Termo, foi
concedido o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da ciência, para
apresentação dos seguintes elementos: Livro Diário e Razão ou o Livro Caixa
com os respectivos comprovantes. Foi também comunicado ao Contribuinte que
a falta de apresentação da escrituração contábil e ou livro caixa, poderia implicar
no arbitramento do lucro nos termos do artigo 530, inciso III do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (RIR/99).
Entretanto, não houve manifestação do contribuinte.
- Em 17/03/09, o fiscalizado tomou ciência do Termo de Reintimação Fiscal de
12/03/09, ficando intimado novamente a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, os
elementos já solicitados nos termos anteriores, acrescidos dos contratos de
prestação de serviços lavrados com as operadoras de plano de saúde. 0
contribuinte foi ainda comunicado novamente que a inobservância do inciso I ou
§ único do artigo 527 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR199), poderia,
resultar no arbitramento do lucro para a apuração dos tributos devidos.
- Em 29/04/09, foi lavrado o Termo de Devolução de Documentos, sendo
devolvidos ao representante do contribuinte os talondrios de Notas Fiscais de
Serviços, série "A", numeradas de 000001 a 300, observando-se que foram
emitidas As notas fiscais no período de 2005, de 000001 a 000295, e o Livro
Registro de Notas Fiscais de Serviços, n° 01, contendo 50 folhas.
- Em 22/05/09, o sujeito passivo, recepcionou o Termo de Reintimação Fiscal de
18/05/09, intimando-o a apresentar no prazo de 10 (dez) dias, os elementos a
seguir relacionados:
1- Escrituração contábil e/ou Livro Caixa, já solicitados nos Termos de
Intimação anteriores e ainda não-apresentados;
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

2- Comprovante de repasses de valores aos vendedores de planos de saúde pela
RAMED, nos casos em que resultaram na emissão de notas fiscais As operadoras
de plano de saúde;
3- Talonários de Notas Fiscais emitidas por RAMED CORRETORA DE
SEGUROS DE VIDA LTDA, CNPJ no 67.225.292/0001-31. Embora não houve
manifestação do contribuinte, esclarecemos que a presente solicitação, a priori,
foi necessária para averiguar o motivo pelo qual as empresas diligenciadas
UNIODONTO, MEDIAL e UNIMED PAULISTANA, enviaram também as
cópias das notas fiscais da RAMED CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA
LTDA. insinuando que as referidas notas fiscais estariam também inclusas na
DIRF(s) da RAMED GERENCIAMENTO DE PLANOS DE SADDE LTDA.,
haja vista as discrepâncias nos valores declarados na DIPJ, comparativamente os
rendimentos
informados
pela
MEDIAL
e
UNIMED
PAULISTANA.
Novamente, o contribuinte foi alertado sobre a obrigatoriedade da apresentação
da escrituração contábil e/ou Livro Caixa, nos termos do artigo 527 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (RIR199),
transcrito a seguir:
(...)
- Em 22/07/09, o contribuinte teve ciência do Termo de Intimação Fiscal de
20/07/09, intimando-o a reapresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, os talondrios
de Notas Fiscais de Serviços que foram devolvidos em 29/04/09, através do
Termo de Devolução de Documentos;
- Em 06/10/09, o sujeito passivo recepcionou o Termo de Ciência e Continuação
de Procedimento Fiscal e de Reintimação Fiscal de 01/10/09, reiterando a
intimação para apresentar o talondrio de Notas Fiscais de Serviços ou as cópias
autenticadas, devolvidos em 29/04/09, com a lavratura do Termo de Devolução
de Documentos;
- Em 11/01/2010, a empresa foi cientificada do Termo de Reintimação Fiscal e
de Continuação do Procedimento Fiscal de 06/01/2010, reintimando-o a
apresentar as notas fiscais emitidas no período de 2005; livros contábeis e/ou
Livro Caixa, inclusive a movimentação bancária, e comunicando a aplicação da
multa de oficio nos termos do artigo 959 do Regulamento,do Imposto de Renda,
pela não apresentação dos elementos que foram solicitados no curso da ação
fiscal.
- Em 10/02/2010, o contribuinte recebeu o Termo de Ciência e Continuação de
Procedimento Fiscal e de Reintimação Fiscal de 03/02/2010, intimando-o a
apresentar no prazo de 20 (vinte dias), contados a partir da ciência e recebimento
deste Termo, demonstrativo contendo a descrição e o valor da totalidade dos
bens e direitos pertencentes ao patrimônio da empresa.
- Em 05/03/2010, o sujeito passivo recepcionou o Termo de Ciência e
Continuação de Procedimento Fiscal e de Reintimação Fiscal, de 02/03/2010,
intimando-o a apresentar no prazo de 10 (dez) dias os mesmos elementos
solicitados no Termo anterior, comunicando oportunamente a alteração da data
da lavratura do Termo, de 03/01/2010 para 02/03/2010.
Observe-se que o contribuinte, no curso da ação fiscal, embora tenha
recepcionado diversas intimações para a apresentação de livros e documentos,
considerados de manutenção obrigatória conforme previsto no art. 527 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), não se manifestou e tampouco
apresentou tais elementos.
Embora intimado e reintimado, o contribuinte não reapresentou os talondrios de
notas fiscais de serviços prestados que haviam sido devolvidos ao contribuinte
conforme o Termo de Devolução
Vale notar que nos termos de intimação constou especificamente o alerta sobre as
consequências ao não atendimento às solicitações do Fisco.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

Observa-se também que o contribuinte não foi intimado apenas para apresentar os
Livros Diário e Razão, mas também para apresentar outros documentos e prestar
esclarecimentos.
Essa semelhança entre os acórdãos contrastados serve para demonstrar que a presente
insurgência não contraria o enunciado no 96 da Súmula do CARF (“A falta de
apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.”). Isso porque os casos confrontados não tratam pura e simplesmente da falta de
apresentação de documentos requisitados por intimação do Fisco, redundando no
arbitramento de lucros.
Trata-se por outro lado do agravamento da multa de ofício motivada pela conduta do
contribuinte de deixar de prestar esclarecimentos e apresentar documentos
reiteradamente solicitados pela Fiscalização e que poderiam alicerçar o lançamento. E
essa é a hipótese versada neste feito, assim como veiculada nos paradigmas.
Veja-se que no presente caso, foram diversas intimações endereçadas pelo Fisco ao
sujeito passivo, solicitando apresentação de documentos e/ou prestação de
esclarecimentos. Todavia, o autuado quedou-se silente e inerte em todas as
oportunidades (à exceção de pedidos de dilação de prazo), sem apresentar qualquer
justificativa plausível, não cooperando com o trabalho de fiscalização em nenhum
momento.
Desse modo, observa-se que não está presente a hipótese representada no enunciado n.
96 da Súmula do CARF. Isso porque o agravamento da multa de ofício não está
alicerçado apenas na falta de apresentação de livros e documentos da escrituração.
Nesse contexto, é cristalina a demonstração de divergência acerca do disposto no art.
44, § 2o da Lei no 9.430/96; no art. 136 do CTN; nos artigos 927 e 928 do RIR/99
(Decreto n. 3.000/99) e na Súmula CARF 96.
Fica claro, portanto, que diante da mesma situação fática discutida no acórdão recorrido
e no(s) paradigma(s) foi dada solução jurídica diversa pelos órgãos julgadores.
A partir da parcial3 reprodução do Termo de Constatação Fiscal, a PGFN procura
assemelhar o caso presente com os paradigmas que, nas suas palavras, não tratam pura e
simplesmente da falta de apresentação de documentos requisitados por intimação do Fisco,
redundando no arbitramento de lucros.

3 A transcrição feita no recurso especial suprime a parte final do último parágrafo indicado ("...de Documentos em
29/04/08. Todavia, a ausência desses documentos não prejudicou a apuração das irregularidades praticadas para fins
de comprovação do ilícito e de constituição do crédito tributário decorrente da omissão de receitas, conforme os
fatos apurados e demonstrados no decorrer da ação fiscal") e não menciona a fundamentação apresentada pela
autoridade lançadora para agravamento da penalidade ("As multas de lançamento de oficio foram aplicadas nos
termos do art.. 44, inciso I e § 1° (75%) e § 2°, inciso III (225%), da Lei n° 9.430/96, com as alterações promovidas
pela Lei n° 11.488 de 15/06/07, utilizando-se a aliquota de 75% sobre as faltas de recolhimento de imposto e
contribuições decorrentes da aplicação de alíquota inexata e sobre a omissão apurada na DIRF(s) das fonte
pagadoras UNIODONTO e AMIL, empregando-se a multa de oficio qualificada de 150%, sobre as omissões
dolosas de receitas de prestação de serviços, com evidente intuito de fraude, apuradas com base nas notas fiscais
emitidas pelo próprio contribuinte e fornecidas pelas fontes pagadoras, agravada em 50% pela falta de atendimento
as intimações, de acordo com o disposto nos artigos 957 e 959 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99):
[...]").

Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

De fato, em precedente recente deste Colegiado, o contexto fático diferenciado
destes paradigmas foi ressaltado por esta Conselheira na declaração de voto juntada ao Acórdão
no 9101-006.6164:
O recurso especial da PGFN não merece conhecimento.
Os paradigmas foram editados antes da Súmula CARF no 133 e adotam orientação
contrária ao seu enunciado, ao passo que o acórdão recorrido está fundamentado na
aplicação desta Súmula, bem como da Súmula CARF no 96.
O exame de admissibilidade se empenhou em demonstrar que os paradigmas eram
posteriores à Súmula CARF no 96 e, ainda assim, mantiveram o agravamento da
penalidade, mas nada disse acerca da Súmula CARF no 133. O recurso fazendário, por
sua vez, apenas pontuou que:
Desse modo, observa-se que não está presente a hipótese representada no
enunciado n. 96 da Súmula do CARF. Isso porque o agravamento da multa de
ofício não está alicerçado apenas na falta de apresentação de livros e documentos
da escrituração.
O mesmo raciocínio pode ser estendido à presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos e à Súmula CARF n. 133, pois sedimentadas no mesmo motivo: a
previsão legal de uma consequência direta para a não apresentação dos
elementos solicitados pelo Fisco em contraposição à possibilidade de
agravamento da multa de ofício.
O voto condutor do recorrido, de seu lado, é expresso no sentido de que não há
motivação para o agravamento da penalidade diverso daquelas que, referidas nas
Súmulas CARF no 96 e 133, foram consolidadas como insuficientes para aplicação
deste gravame:
Por outro lado, quando a lei prevê uma consequência direta para a não
apresentação dos elementos solicitados, entendo que não cabe o agravamento. É
o caso, por exemplo, da não apresentação da escrituração contábil/fiscal, que
acarreta o arbitramento do lucro. Ou da não apresentação da documentação
comprobatória de uma determinada despesa, que autoriza a sua glosa. E também
da não comprovação da origem de depósitos bancários, que concretiza a
presunção legal de omissão de receita. Nestes casos, o conflito normativo é
resolvido pelo critério da especialidade de modo que os elementos solicitados
não podem ser incluídos no âmbito dos “esclarecimentos” veiculados no artigo
44, § 2o, “a”, da Lei no 9.430/96.
Este, aliás, foi entendimento consubstanciado nas Súmulas CARF no 96 e 133,
verbis:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio,
quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Súmula CARF no 133: A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de
ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas
ou de rendimentos.
No presente caso, não houve a solicitação direta de elementos que poderiam
ampliar o contexto da fiscalização. Os pedidos focaram na apresentação de
livros e elementos referentes à escrituração contábil/fiscal cujo não atendimento

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), todos votando
pelo não conhecimento do recurso especiald a PGFN, sendo que a Conselheira Lívia De Carli Germano
acompanhou o relator, Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, pelas conclusões.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

resultou no arbitramento e na comprovação da origem dos depósitos bancários e
o não atendimento resultou na presunção de omissão de receita. O fato de a
empresa não ter atendido às intimações é que possibilitou esses resultados.
O Relatório de Atividade Fiscal, que acompanhou os autos de infração, não
traz qualquer referência sobre solicitações daquela natureza. Motiva o
agravamento, apenas, “em razão do não atendimento às intimações para
prestar esclarecimentos e apresentar documentos”.
É de se afastar, portanto, o agravamento das multas aplicadas (reduzindo o seu
percentual de 225% para 150% e de 112,50% para 75%). (negrejou-se)
A PGFN transcreve o Termo de Constatação Fiscal em seu recurso especial, mas o que
se vê em tal transcrição é a afirmação de que não forma atendidas intimações para
apresentação de Livro Caixa, Livros Razão e Diário (caso possuísse escrituração
contábil completa), Livro Registro de Inventário, balancetes mensais e balanços
patrimoniais, documentação comprobatória de todos os lançamentos contábeis,
extratos de todas as contas correntes bancárias utilizadas para o trânsito de recursos
oriundos das atividades da empresa e outros documentos, bem como para
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores,
da natureza e origem dos valores creditados nas contas-correntes bancárias, e para
justificativa da diferença existente entre aqueles valores e os rendimentos declarados
nas suas declarações anuais (PJSI – SIMPLES). Como se vê, nem mesmo destas
referências é possível extrair alguma motivação para o agravamento da penalidade
distinta daquelas tratadas nas Súmulas CARF no 96 e 133.
O presente caso, portanto, incide na vedação do art. 67, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF/2015.
Adicione-se, ainda, que no paradigma no 1101-001.226, editado antes da Súmula CARF
no 133, esta Conselheira conduziu o entendimento do outro Colegiado do CARF em
favor da manutenção do agravamento da penalidade tendo em conta que as reiteradas
intimações da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB foram completamente
ignoradas pelos envolvidos no esquema fraudulento, não tendo nenhum deles se dado
ao trabalho, sequer de justificar as supostas dificuldades encontradas na apresentação
da documentação solicitada. Para tanto, destacou a falta de apresentação de documentos
correspondentes às operações bancárias, mas também quanto à falta de apresentação de
DIPJ no ano-calendário 2006, apesar da informação de receitas em Guias de
Informações - GIA entregues ao Fisco Estadual, e da apresentação de parecer à Justiça
Federal demonstrando as operações realizadas entre 2005 e 2007.
Assim, este paradigma apresentaria contexto fático distinto do presente, a impedir a
caracterização do dissídio jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de
interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas
semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal
semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o
alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas
as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em
seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973,
p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo,
a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares.
Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma
a legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do
acórdão inquinado.
Já com respeito ao paradigma no 1401-002.194, apesar da referência genérica de seu
voto condutor no sentido de que após diversas intimações a Roberto e Adriana Restum
para apresentar documentação fiscal, comprovar depósitos bancários e prestar
esclarecimentos, nada foi apresentado ou justificado, o relatório do julgado descreve
que:
Em continuidade aos levantamentos citados no “Relatório Fiscal – Grupo
Restum”, foi obtida ordem judicial para quebra do sigilo bancário das contas
pertencentes ao contribuinte PlanetWorld Comércio de Confecções Ltda, CNPJ
07.251.794/0001-05, nos anos calendários de 2011 a 2013, a fim de promover a
fiscalização e IRPJ.
Com base nessas informações dos bancos, se constatou movimentação financeira
expressiva nessas contas no período fiscalizado. No entanto, a citada empresa foi
extinta em 23/08/2010, mediante registro de ata de incorporação na Junta
Comercial de São Paulo. Portanto, o encerramento foi anterior ao período em que
ocorreu a movimentação financeira expressiva.
[...]
Roberto e Adriana Restum eram sócios no momento da incorporação, tinham
poderes para movimentação das contas correntes da empresa extinta, receberam
vultosos valores no decorrer dos 3 anos fiscalizados. Esses fatos, e outros
detalhados posteriormente, mostram que esses sócios eram os administradores da
empresa extinta e se beneficiaram do esquema empresarial fraudulento montado.
Roberto e Adrian Restum foram intimados na qualidade de administradores, a
apresentar documentação contábil e comprovar a regularidade fiscal dos valores
transitados nas contas correntes da empresa extinta. Apesar de intimados e
reintimados, nenhum documento foi apresentado.
[...]
Inicialmente, antes de serem recebidas as informações dos bancos, se intimou os
sócios da empresa incorporadora. Mais detalhes sobre a incorporação e os sócios
da incorporadora constam do item 3.3. Foi disponibilizada no Domicílio
Tributário Eletrônico do Sr. Roberto Restum em 25/05/2015, o “Termo 03 –
Intimação”. A intimação informava do procedimento fiscal e solicitava a
apresentação de documentação comprobatória da origem e natureza de créditos
bancários que foram selecionados e apresentados individualmente a partir dos
extratos encaminhados pelos bancos. A ciência por decurso de prazo ocorreu em
09/06/2015. Não foi apresentada resposta.
O Sr. Roberto Restum foi reintimado a apresentar os documentos pendentes pelo
“Termo 04 – Reintimação”, com disponibilização no DTE em 07/07/2015, e
ciência por decurso de prazo em 22/07/2015. Não foi apresentada resposta.
Houve nova reintimação ao Sr. Roberto Restum, através do “Termo 06 –
Reintimação”, disponibilizado no DTE em 05/08/2015, e ciência por decurso de
prazo em 20/08/2015. Não foi apresentada resposta.
Pelo “Termo 10 – Intimação”, o Sr. Roberto foi intimado a apresentar os livros
contábeis e fiscais referentes às transações comerciais realizadas. A intimação foi
pelo DTE, com disponibilização em 06/10/2015 e ciência por decurso de prazo
em 21/10/2015. Não houve resposta.
Da mesma forma que o Sr. Roberto Restum, a outra sócia administradora, a Sra.
Adriana Restum, também foi intimada a prestar os mesmos esclarecimentos,
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

mediante o “Termo 05 – Intimação”, “Termo 07 – Reintimação” e “Termo 11 –
Intimação” . Não foram apresentadas respostas.
Foram anexados ao processo todos os documentos citados neste item.
Como se vê, as intimações não atendidas apresentavam o mesmo objeto alcançado pelas
Súmulas CARF no 96 e 133. Assim, referido paradigma é imprestável para
caracterização de divergência jurisprudencial, na forma do art. 67, §12, inciso III do
Anexo II do RICARF/2015.
O presente voto, portanto, é no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da
PGFN. (destaques do original)
Aqui, porém, descabe avaliar se há similitude da acusação fiscal com o paradigma
no 1101-001.226, ou se eventual diferencial existente nestes autos veicularia contexto
equivalente ao tratado na Súmula CARF no 133, como refere o paradigma no 1401-002.194. Isto
porque o voto condutor do acórdão recorrido decidiu o agravamento da penalidade sob premissas
fáticas equivalentes às tratadas na Súmula CARF no 96, ao assim concluir: “Em outras palavras,
ao exigir a apresentação dos livros Diário e Razão, de modo a permitir a análise da escrita
contábil e ao não lograr êxito o Fisco corretamente efetuou o lançamento com base no lucro
arbitrado.”
Note-se que no exame de admissibilidade compreendeu-se que a afirmação
anterior do voto condutor do acórdão recorrido, possivelmente na parte em que menciona a
recusa do contribuinte em colaborar com o trabalho fiscal, significaria a rejeição de todos os
fatos relatados no Termo de Constatação Fiscal como justificadores do agravamento da
penalidade. Sob esta ótica, assim foi constituída a premissa fática destes autos no despacho de e-
fls. 909/917:
Nos termos do relato dos autos, no presente caso a multa foi agravada em razão de os
sujeito passivo ignorar inúmeros termos de intimação e solicitação de elementos
necessários aos trabalhos de auditoria fiscal, dentre eles aqueles de manutenção
obrigatória para os optantes do Lucro Presumido, como escrituração contábil com os
respectivos documentos ou o Livro Caixa, com as movimentações bancárias, ou Livro
Diário e Razão, contratos de prestação de serviços lavrados com as operadoras de plano
de saúde , comprovante de repasses de valores aos vendedores de planos de saúde,
talonários de Notas Fiscais emitidas, dentre outros. Foram lavrados ao menos 10 (dez)
termos de intimação ou reintimação entre as datas de 05/12/2008 a 05/03/2010,
deixando o sujeito passivo de atender ou a responder a quase totalidade dessas
solicitações. Em razão da constatação de divergências em relação aos rendimentos
declarados na DIPJ/2006 e aqueles informados em DIRF pelas respectivas fontes
pagadoras, estendeu-se o procedimento de auditoria aos clientes da fiscalizada, pelo que
se constatou omissão de receitas, acrescida da multa qualificada e agravada em razão
das circunstâncias acima descritas. Além disso, diante da falta de apresentação de
escrituração contábil e fiscal mínima, foi promovido o arbitramento do lucro.
Por maioria de votos, o Colegiado entendeu pela exoneração da multa agravada, por
considerar que a falta de apresentação de livros e documentos e a recusa do
contribuinte em colaborar com o trabalho fiscal, por si só, não ensejar no agravamento
da multa de ofício. Esta foi a fundamentação adotada no julgado:
[...]
Contudo, na sequência desta afirmação, o voto condutor do acórdão recorrido
equivale aquela anterior expressão, com a introdução “em outras palavras” a “ao exigir a
apresentação dos livros Diário e Razão, de modo a permitir a análise da escrita contábil e ao não
lograr êxito o Fisco corretamente efetuou o lançamento com base no lucro arbitrado”. Em linha
com este fundamento, o acórdão recorrido apresenta em ementa que:
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.000568/2010-15

MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO. AGRAVAMENTO. FALTA DE
ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Neste contexto, não é possível afirmar que o Colegiado a quo analisou as demais
condutas da Contribuinte, eventualmente distintas da falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração que também motivaram o arbitramento dos lucros. Se havia, de
fato, outros motivos para o agravamento da penalidade, e eles não foram enfrentados pelo
Colegiado a quo, cumpria à PGFN opor embargos de declaração para que fosse proferida decisão
acerca da imprestabilidade destes outros motivos para imposição daquele gravame. Sem isto, não
há prequestionamento da matéria que poderia guardar alguma similitude com a examinada nos
paradigmas, e a única decisão expressa pelo Colegiado a quo encontra suporte em entendimento
sumulado, o que impede sua confrontação em recurso especial na forma do art. 67, §3o do Anexo
II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 963
DF CARF MF
Original